Tribunal: TJMT
Processo: 1032650-91.2023.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032650-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRHIZAN PEREIRA BRITO DE SOUZA - CPF: 061.564.571-27 (APELANTE), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVIA ALMEIDA DA COSTA - CPF: 010.988.691-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUENDER OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 066.902.641-73 (VÍTIMA), LAILA ALMEIDA CASSIANO - CPF: 075.964.501-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de receptação simples (CP, art. 180,
caput
), por ter adquirido motocicleta produto de crime.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há ausência de dialeticidade recursal; e (ii) se existem provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de receptação.

III. Razões de decidir:

1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser flexibilizado quando o réu manifesta pessoalmente interesse em recorrer, em respeito ao direito de autodefesa e à ampla defesa.

2. A materialidade e autoria do crime de receptação estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados pela confissão parcial do réu que admitiu ter adquirido o veículo por valor incompatível com o mercado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os depoimentos policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 2. A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida pelas circunstâncias do caso concreto, como o valor incompatível com o mercado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 617

Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 712.847/PE; Enunciado Orientativo n. 08 TCCR/TJMT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CRHIZAN PEREIRA BRITO DE SOUZA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ser cabível
a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolvê-lo do crime que lhe fora imputado (Id. 256314245).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 256314249).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, mas caso conhecido, pelo seu desprovimento (Id. 263126789).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

I – PRELIMINARES:

A)

Da ausência de dialeticidade recursal:

Preliminarmente, a d. Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo não conhecimento do recurso, ante à ausência de dialeticidade.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Ressai dos autos que ao ser intimado pessoalmente da sentença, o apelante Crhizan Pereira Brito de Souza manifestou interesse em recorrer (Id. 256314242 – p. 346).

A manifestação do apelante decorre do seu direito de autodefesa e não pode ser ignorado, ainda mais sob a ótica da garantia dos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no seguinte sentido:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente.

(HC n. 712.847/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Em situação análoga, a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça entendeu que:

[...] Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia. (TJMT, AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055).

(N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

[...] O entendimento atual desta 1ª Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça

(N.U 1009789-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

Dessa maneira, faz-se necessária a flexibilização do princípio da dialeticidade recursal e o consequente conhecimento do recurso.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

II – Mérito:

A)

Do pleito de reanálise dos fatos e provas:

A denúncia descreve os seguintes fatos delituosos:

Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 30.08.2023, por volta das 11h:20min, na Avenida Governador Júlio José de Campos, nº 374, Parque Sagrada Família, o denunciado com consciência de vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Titan 125, placa JZJ-5141, avaliada em 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) pertencente a vítima Juender Oliveira Fernandes, bem como corrompeu e facilitou a corrupção da adolescente Laila Almeida Cassiano, menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando o delito patrimonial de furto (Id. 256314668).

Na sentença condenatória o Juízo originário julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Id. 256314235).

Em síntese, o apelante requer a reanálise dos fatos e provas que ensejaram a sua condenação, respeitando o princípio da vedação à
reformatio in pejus
e pugnando, ao final, pela sua absolvição (Id. 256314245).

O crime de receptação simples, pelo qual o acusado
Crhizan Pereira Brito de Souza
foi condenado está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, e consiste no ato de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

No que pertine ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 256313699); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 256314150); Termos de Depoimento (Id. 256314151; 256314152; 256314153 e 256314184); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 256314189 e 256314199); Auto de Avaliação Indireta (Id. 256314661); interrogatório do réu e demais depoimentos colhidos nas audiências de instrução e julgamento (Relatório de Mídias – Id. 256314214 e 256314231).

Na fase inquisitiva, o Policial Militar
João Felipe Queiroz de Melo declarou:

QUE POR VOLTA DAS 12H00 FOI INFORMADO VIA 190 FURTO DE MOTOCICLETA. O CRIME OCORREU NA AVENIDA JULIO CAMPOS N°374, BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA. IMAGENS DO CIRCUITO DE CÂMERAS DO LOCAL, FORNECIDAS PELA VITIMA, MOSTRAM UM CASAL CHEGANDO EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG CINZA PLACA JZJ-5141. O CASAL, SENDO O HOMEM DE CAMISA PRETA, CALÇA AZUL E CAPACETE PRETO; E A MULHER DE BLUSA LISTRADA DE PRETO E BRANCO, CALÇA JEANS E CAPACETE ROSA. AS IMAGENS FLAGRAM O CASAL DEIXANDO A MOTOCICLETA CINZA NO LOCAL E FURTANDO A CB 300 VERMELHA PLACA OBP-4783 QUE ESTAVA ESTACIONADA NA RUA. COM ESTAS INFORMAÇÕES, FOI EMPREGADA EQUIPE DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA DO 4°CR, QUE PERMANECEU NO LOCAL FAZENDO MONITORAMENTO DA MOTOCICLETA DEIXADA PELOS CRIMINOSOS. POR VOLTA DAS 13H15 A MESMA MULHER QUE APARECE NAS IMAGENS COMETENDO O FURTO VOLTOU AO LOCAL PARA BUSCAR A MOTOCICLETA. AS GUARNIÇÕES DO 5BPM FIZERAM A ABORDAGEM E DETENÇÃO DA INFRATORA, QUE TRATA-SE DA ADOLESCENTE LAILA, DE 16 ANOS. ESTA PRONTAMENTE CONFESSOU TER REALIZADO O FURTO JUNTAMENTE COM UM COMPARSA, E AFIRMOU QUE A MOTOCICLETA ESTARIA ESCONDIDA NO BAIRRO VILA OLINDA. EM DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR A MOTOCICLETA NO REFERIDO BAIRRO, ESTA FOI AVISTADA PELA EQUIPE RAIO 01, JÁ SEM A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E OCUPADA POR DOIS HOMENS. ESTES DESOBEDECERAM A ORDEM DE ABORDAGEM E INICIARAM FUGA EM ALTA VELOCIDADE. FOI FEITO O CERCO PELAS GUARNIÇÕES DA REGIÃO, CULMINANDO COM OS INFRATORES SE ACIDENTANDO NA AVENIDA DAS ANDORINHAS, AO FUNDOS DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA, EM FRENTE A CASA 01 NO JARDIM ANA CARLA. SENDO QUE BATERAM A MOTOCICLETA NA CALÇADA E CAÍRAM AO SOLO. FOI IMEDIATAMENTE ACIONADO O SAMU, QUE PRESTOU SOCORRO AOS INFRATORES NO LOCAL. COM ELES FOI APREENDIDO UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E A MOTOCICLETA FURTADA. NO LOCAL UM DOS ACIDENTADOS FOI IDENTIFICADO COMO CRHIZAN, ESTE AFIRMOU AOS POLICIAIS QUE RECEBEU A MOTOCICLETA NO BAIRRO E IRIA COM SEU COMPARSA, PRATICAR ROUBOS UTILIZANDO O SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. O SEGUNDO HOMEM SE IDENTIFICOU INICIALMENTE COMO WESLEY, SENDO QUE FORNECEU DIVERSOS SOBRENOMES DIFERENTES (MENDES ARRUDA; ARRUDA DOS SANTOS; GUEDES ARRUDA), CARACTERIZANDO FALSA IDENTIDADE PARA DIFICULTAR SUA IDENTIFICAÇÃO NA PRISÃO EM FLAGRANTE. WESLEY TAMBÉM CONFIRMOU QUE IRIAM USAR A MOTO FURTADA E O SIMULACRO PARA COMETER ROUBOS. OS DOIS QUE SE ACIDENTARAM COM A MOTOCICLETA FORAM SOCORRIDOS AO HOSPITAL REGIONAL, TENDO PERMANECIDO INTERNADOS ATÉ O TÉRMINO DESTE REGISTRO. A ADOLESCENTE, OS VEÍCULOS E OS DEMAIS MATERIAIS APREENDIDOS FORAM ENTREGUES NA DELEGACIA PARA PROVIDÊNCIAS.

OBS: O CRIMINOSO WESLEY FOI DIAGNOSTICADO COM FRATURAS MÚLTIPLAS PELO CORPO E NÃO TEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DO HOSPITAL. O CRIMINOSO CRHIZAN PERMANECERIA EM OBSERVAÇÃO POR PELO MENOS 6 HORAS. OBS02: A MOTOCICLETA FURTADA FOI ENTREGUE PARA VÍTIMA NA DELEGACIA (Id. 256314151).

O Agente Estatal Diego Ricardo Villaba, que também participou da diligência, ratificou, na íntegra, o depoimento prestado pelo condutor João Felipe Queiroz de Melo (Id. 256314152).

Na fase de investigação, também foram ouvidos a menor Laila Almeida Cassiano (Id. 256314153) e a vítima Juender Oliveira Fernandes (Id. 256314184).

Em seu interrogatório, o acusado Crhizan Pereira Brito de Souza negou ter realizado o furto da motocicleta, mas confessou ter comprado o veículo de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em dinheiro (Id. 256314199).

Ao ser interrogado, o acusado Wesley Mendes Arruda dos Santos negou veementemente a autoria delitiva, asseverando que nada sabe a respeito dos fatos (Id. 256314189).

Sob o crivo do contraditório o Policial Militar
João Felipe Queiroz de Melo afirmou que ambos os acusados negaram a prática delitiva do crime de furto, alegando que teriam recebido a motocicleta de outro indivíduo, mas que tinha ciência da ilicitude do bem móvel (
Relatório de Mídias – Id. 256314214).

O Agente Estatal Diego Ricardo Villaba descreveu os fatos em total consonância com o depoimento prestado pelo Policial Militar J
oão Felipe Queiroz de Melo (Id. Relatório de Mídias – Id.
256314231).

Perante a autoridade judicial o apelante Crhizan Pereira Brito de Souza, novamente negou a autoria do crime de furto da motocicleta, mas confessou ter comprovado o automóvel de
um rapaz
desconhecido pelo valor de 05 (cinco) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) (Id. Relatório de Mídias – Id. 256314231).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares em ambas as fases da persecução penal e a confissão do acusado Crhizan Pereira Brito de Souza, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória, são suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), fulminando a tese absolutória.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

Tese de Julgamento:

“1. Configura receptação dolosa a conduta de ocultar ou transportar bem de origem ilícita mediante retribuição financeira, evidenciando dolo de obtenção de vantagem indevida. 2. A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias e dos elementos apresentados no processo, sendo desnecessário o contato direto do agente com os autores do crime antecedente.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180 e 349.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF 07134476020198070007; TJ-GO - APR: 01152885420178090137.

(N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Sendo assim, ficou comprovada a prática delitiva do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), não havendo se falar em absolvição.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025